Tribunal: TJDFT
Processo: 0730675-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade de justiça. Ausência de recolhimento do preparo no prazo legal. Prazo peremptório. Deserção. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento e agravos internos apresentados por ambas as partes. A agravada interpôs agravo interno em que alega a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento, em razão da juntada extemporânea dos documentos que demonstram a hipossuficiência do agravante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) verificar a tempestividade da manifestação do agravante quanto à hipossuficiência econômica; e (ii) analisar se o agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade.
III. Razões de decidir
3. Conforme prevê o art. 1.007 do CPC, a ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso configura deserção, salvo nas hipóteses excepcionais ali previstas, que não se aplicam ao caso. A ausência de comprovação adequada da hipossuficiência, apesar de expressa intimação, acarreta a inadmissibilidade do recurso com base no art. 932, III, do CPC.
4. O prazo previsto no art. 101, § 2o, do CPC é peremptório e, portanto, não admite dilação.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno da autora provido. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno do réu prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O prazo para comprovação dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita ou para recolhimento das custas do preparo recursal é peremptório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, § 2o, 932, III, e 1.007. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032807, 0710716-05.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025; Acórdão 2035557, 0705867-97.2024.8.07.0008, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.